Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-24.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002393-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão da inscrição da CDA nº 2024633370 em nome do impetrante, até que seja analisado e decidido recurso administrativo tempestivamente protocolado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de recurso administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede sua inscrição em dívida ativa; e (ii) avaliar a legitimidade da imposição de multa diária à Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A definitividade da constituição do crédito tributário somente se perfectibiliza após o exaurimento da instância administrativa, o que pressupõe a análise integral e conclusiva de todos os recursos tempestivamente interpostos pelo próprio contribuinte, nos termos do art. 151, III, do CTN.

4. O interesse recursal, enquanto expressão da ampla defesa, reveste-se de caráter personalíssimo, sendo insuscetível de exercício por terceiros sem a devida representação processual, não havendo, portanto, como confundir o recurso interposto pelo próprio contribuinte com aquele manejado por seus filhos.

5. A precipitação da exigibilidade tributária, sem a devida consolidação da instância administrativa, equivale à negação do devido processo legal administrativo, comprometendo a legitimidade da atuação estatal e esvaziando a função garantista inerente ao contencioso tributário.

6. É admissível a cominação de astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, quando fixadas em valor razoável e proporcional à obrigação imposta, em conformidade com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da supremacia do interesse público primário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de recurso administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo sua inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública como instrumento coercitivo destinado a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37; CTN, art. 151, III; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1827009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/08/2019; TJ-MT, Ap 10016476320198110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080962-47.2024.8.11.0041impetrado por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA, concedeu o pedido liminar para determinar suspensão inscrição da CDA n.º 2024633370 em nome do impetrante, até que seja analisado e decidido o recurso administrativo tempestivamente protocolado pelo seu patrono.

Irresignado, o Agravante alega que não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa dar amparo à pretensão mandamental e muito menos direito líquido e certo a ser protegido.

Aduz que o impetrante não nega ter apresentado 02 (dois) recursos administrativos em face da decisão que lhe impôs a penalidade de multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a SEMA/MT oportunizou toda forma de defesa e apreciou os argumentos deduzidos em um dos recursos apresentados.

Argumenta que o fato de a parte, seja ela própria ou por seus filhos (como alega), apresentar dois recursos e assim tumultuar o bom andamento do feito administrativo não pode ser motivo para tratamento diferenciado e ter mais de uma oportunidade recursal sob a alegação de cerceamento de defesa, máxime porque foi ela quem deu causa à situação.

Impugna, ainda, a aplicação de multa diária ao Estado em caso de descumprimento da decisão, argumentando ser medida contrária ao interesse público que apenas onera a finança pública estadual.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reformar a decisão objurgada, indeferindo a liminar pleiteada na origem.

Isenção do preparo, id. 265523254.

Indeferimento do efeito suspensivo, id. 265718293.

Contrarrazões, id. 268592254.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, id. 271346856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado na síntese, cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080962-47.2024.8.11.0041impetrado por
NEIMAR ANTONIO CAOVILLA,
concedeu o pedido liminar para determinar suspensão inscrição da CDA n.º 2024633370 em nome do impetrante, até que seja analisado e decidido o recurso administrativo tempestivamente protocolado pelo seu patrono.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“[...]
É o relatório. Fundamento e decido.

A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme disposto no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009.

No caso em apreço, verifico que ambos os requisitos estão presentes.

O direito líquido e certo do impetrante está consubstanciado na violação do devido processo administrativo, haja vista que seu recurso, protocolado tempestivamente, não foi analisado. Tal omissão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, a inscrição da multa na Dívida Ativa, antes da análise definitiva do recurso administrativo, compromete a segurança jurídica e evidencia falha na regular tramitação do processo administrativo, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

No que tange ao
periculum in mora
, o risco de dano irreparável está demonstrado pelo prejuízo iminente ao impetrante, que necessita urgentemente emitir nota fiscal para a venda de bovinos, atividade essencial para sua subsistência. A manutenção da inscrição na Dívida Ativa impossibilita tal emissão, resultando em prejuízos financeiros imediatos e de difícil reparação.

Neste sentido, tem-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Dirimida a lide sem nenhuma menção aos dispositivos legais mencionados no apelo nobre, carece o recurso do indispensável prequestionamento, o que faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF. 3. Hipótese em que, enquanto não definitivamente julgado o recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade impede a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o ajuizamento da execução, nos termos do art. 151, III, do CTN. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no RECURSO ESPECIAL N°1859328 CE (2020/0019134-8), Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 12/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO CNH - TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS – MOTORISTA PROFISSIONAL QUE UTILIZA DA CNH PARA SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que os atos administrativos revistam-se do atributo da presunção de legitimidade e de veracidade, no caso dos autos impõe-se assegurar o direito de o agravante manter sua habilitação para dirigir, até que se evidencie que a regularidade do procedimento administrativo em razão de multa derivada de infração supostamente cometida no ano de 2016 (f. 53/TJMS), que culminou na aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante (f. 84/TJMS), por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. (TJ-MS - AI: 14017614220218120000 MS 1401761-42.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar para determinar suspensão inscrição da CDA n.º 2024633370 em nome do impetrante, até que seja analisado e decidido o recurso administrativo tempestivamente protocolado pelo seu patrono. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante não deverá ser acolhida, senão vejamos.

O Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão, sob o argumento de não houve qualquer ilegalidade praticada pela autoridade indigitada coatora, vez que foi garantido o devido processo legal mediante a apreciação do recurso interposto e o fato de a parte, seja ela própria ou por seus filhos (como alega), apresentar dois recursos e assim tumultuar o bom andamento do feito administrativo não pode ser motivo para tratamento diferenciado e ter mais de uma oportunidade recursal sob a alegação de cerceamento de defesa, máxime porque foi ela quem deu causa à situação.

Extrai-se dos autos do Processo n.º 1080962-47.2024.8.11.0041 que o impetrante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) em
22 de março de 2019,
com a imposição originária de sanção pecuniária no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Após a interposição de defesa administrativa, houve a readequação da penalidade, sendo o valor da multa reduzido para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

No entanto,
em 18 de janeiro de 2023
, o agravado, no exercício da prerrogativa recursal que lhe é constitucionalmente assegurada, protocolizou
recurso administrativo
perante o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).

O feito, todavia,
permanece pendente de deliberação e julgamento
, circunstância que impõe reflexões acerca da razoável duração do processo administrativo sancionador e da observância aos princípios da segurança jurídica e da eficiência na Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição da República.

Com efeito, não obstante os argumentos expendidos pelo Estado agravante, a controvérsia nuclear cinge-se à
existência de recurso administrativo
tempestivamente interposto pelo próprio interessado (agravado), cuja tramitação ainda se encontra
pendente de apreciação pela Administração Pública
.

Tal circunstância, a toda evidência, constitui óbice intransponível à formação definitiva do crédito tributário e, por conseguinte, à sua inscrição na Dívida Ativa, nos exatos termos do devido processo legal administrativo.

A existência de outro recurso, manejado pelos filhos do agravado e já submetido à apreciação administrativa, com desfecho desfavorável, não tem o condão de prejudicar o direito subjetivo do próprio interessado de ver seu pleito analisado. Isso porque o interesse recursal, enquanto expressão da ampla defesa, reveste-se de caráter personalíssimo,
sendo insuscetível de exercício por terceiros sem a devida e regular representação processual.

A própria sistemática do processo administrativo impõe que a definitividade da constituição do crédito tributário
somente se perfectibiliza após o exaurimento da instância administrativa
, o que pressupõe a análise integral e conclusiva de todos os recursos tempestivamente interpostos pelo próprio contribuinte.

Trata-se de consectário lógico do devido processo legal administrativo, o qual, em sua dimensão substancial, assegura ao administrado não apenas o direito à ampla defesa e ao contraditório, mas também a inafastável prerrogativa de ver seus pleitos examinados sob a ótica da legalidade estrita que rege a atuação da Administração Tributária.

Destarte, a decisão recorrida alinha-se à ordem constitucional e legal vigente, impondo-se sua manutenção como medida que prestigia a regular tramitação do feito administrativo e coíbe atos de coerção estatal em descompasso com o arcabouço normativo que rege a matéria.

A jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso harmoniza-se com esse entendimento, vejamos:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. III, DO CTN – RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, conforme estabelecido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, incumbindo ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2 . A falta de impugnação específica dos termos da sentença caracteriza a não satisfação dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, em consonância com o princípio da correlação recursal. 3. Nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário em razão de reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo . 4. Dessa forma,
havendo recurso administrativo pendente de análise, fica o Fisco impedido de promover qualquer ato de cobrança, inclusive a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, até o trânsito em julgado da decisão administrativa que houver de se proferir. 5. Sentença mantida
. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016476320198110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Nesse contexto, a manutenção da decisão ora agravada não apenas se revela desprovida de qualquer prejuízo ao interesse público, como também preserva a integridade do procedimento administrativo fiscal, resguardando sua coerência interna e assegurando a plena observância dos princípios que regem a constituição definitiva do crédito tributário. A precipitação da exigibilidade, sem a devida consolidação da instância administrativa, equivaleria à negação do devido processo legal, comprometendo a legitimidade da atuação estatal e esvaziando a função garantista inerente ao contencioso tributário.

Por derradeiro, o Estado de Mato Grosso apresenta impugnação quanto à multa fixada pela decisão agravada
em caso de descumprimento da decisão, argumentando ser medida contrária ao interesse público que apenas onera a finança pública estadual.

Embora a imposição de multa à Fazenda Pública possa, em determinadas hipóteses, revelar-se questionável, notadamente por implicar ônus indireto ao erário, a peculiaridade do caso sub examine
justifica sua aplicação como instrumento necessário à garantia da efetividade da tutela jurisdicional
.

Com efeito, a sanção pecuniária
reveste-se de caráter coercitivo legítimo,
na medida em que visa compelir o ente estatal ao integral cumprimento da ordem judicial, prevenindo a perpetuação de conduta indevida.

Ademais, impende destacar que a obrigação imposta reveste-se de natureza negativa – abstenção de manutenção da inscrição do contribuinte em dívida ativa –, de modo que sua implementação não acarreta qualquer dispêndio de recursos públicos ou complexidade operacional que possa servir de justificativa para eventual inércia administrativa.

Impende salientar que a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido da admissibilidade da imposição de astreintes à Fazenda Pública como instrumento coercitivo destinado a assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, vejamo:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1 . O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 536 e 537 do CPC/2015). 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1827009 PE 2019/0208749-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)”

Nesse contexto, a aplicação da multa consubstancia providência proporcional e adequada ao escopo de resguardar a autoridade da decisão judicial, assegurando a concretização do comando jurisdicional em conformidade com os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da supremacia do interesse público primário.

Ademais, o valor fixado (R$ 1.000,00 por dia) mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, não configurando ônus excessivo ao Estado.

Desta forma, verifico presente o requisito da probabilidade do direito postulado na petição inicial, necessário à manutenção do deferimento da tutela pretendida pela parte Agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 19/03/2025